Tribunal: TJMT
Processo: 1010444-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010444-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS - CPF: 693.009.681-49 (AGRAVANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PISO SALARIAL NACIONAL - JORNADA DE TRABALHO- LEI FEDERAL N.o 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO- JORNADA DE 30 HORAS – ADEQUAÇÃO DOS VALORES PROPORCIONALMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constatada a existência de excesso de execução, impõe-se a manutenção da decisão de procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS

AGRAVDO(S):

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência – MT, M.M. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, nos autos da Ação de cumprimento de sentença n. 0001188-43.2016.8.11.0080, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravado para o fim de definir a atualização do débito conforme a fundamentação alhures, devendo incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanais (Lei Complementar Municipal n. 81/2015).

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que a decisão que acolheu a impugnação, ora atacada, viola a coisa julgada, já que deu solução diversa àquela definida no feito de origem, devendo os cálculos de liquidação serem realizados sobre a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

Não concedida a antecipação da tutela recursal – id. 130250197.

Sem contrarrazões - id. 137288187.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 141371673.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência – MT, M.M. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, nos autos da Ação de cumprimento de sentença n. 0001188-43.2016.8.11.0080, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravado para o fim de definir a atualização do débito conforme a fundamentação alhures, devendo incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanais (Lei Complementar Municipal n. 81/2015).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a agravante intentou Ação de Cumprimento de Sentença na qual buscava o pagamento de valores provenientes da condenação transitada em julgado em desfavor do Município de Querência, mormente pela quitação de valores retroativos, e demais reflexos, pertinentes ao acréscimo remuneratório determinado para acompanhar o piso salarial nacional.

O juízo de primeiro grau dirimiu a impugnação ao cumprimento de sentença intentada pelo agravado, acolhendo-a parcialmente para
o fim de definir a atualização do débito conforme a fundamentação alhures, devendo incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanais (Lei Complementar Municipal n. 81/2015).

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal quanto ao suposto excesso de cálculo pela parte exequente, ora agravante.

O tema já foi apreciado por este Sodalício, mormente pelos fundamentos do julgamento do recurso de apelação apreciado no bojo da presente demanda.

Naquela oportunidade, a decisão unânime, cuja relatoria foi da lavra da Exma. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, desproveu o recurso do Município de Querência, provendo parcialmente o recurso da autora, ficando assim a ementa do julgamento:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – REAJUSTE DO PISO SALARIAL – LEI FEDERAL No 11.738/08 – LEGISLAÇÃO QUE SÓ SE APLICA AOS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – NÃO COSNTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO FUNDEB – PREJUÍZO ECONÔMICO ELEVADO – IRRELEVÂNICA – ADI No 4.167/DF – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESNECESSIDADE – PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO – RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a interpretação atinente à Lei no 11.738/08, faça entender que só aplicável aos servidores que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, este entendimento foi interpretado de maneira exemplificativa pelo Supremo Tribunal Federal, a dispor que em casos diversos, readequar-se-á o valor do piso, de maneira proporcional à carga horária.”

Há d
e se observar que o reajuste é oriundo do que foi regulado pela Lei Federal no 11.738/08, esta que estabeleceu o piso salarial dos profissionais do magistério público.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4167/DF, cujo objeto era a lei acima referida, assim decidiu:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2011, DJe-162 DIVULG 23-8-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Assim, não há dúvidas
acerca do direito da Recorrida.

Entretanto, embora tenha-se a questão de que a legislação seria relativa apenas aos servidores que cumprissem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, é certo que pela simples observação da legislação, e do Acórdão colacionado, isso não subsiste.

Confira-se o que dispõe o artigo 2o, § 1o, da lei em foco:

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)”

Dessa forma, embora possa se presumir que a legislação só é aplicada a uma parte específica dos professores, ou seja, aqueles que cumprem a carga horária anotada de 40 (quarenta) horas, isto foi refutado pelo STF, no momento do julgamento. Confira-se o trecho em questão:

“(...) A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolhe de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis. Profissionais com carga horária diferenciada, para mais ou para menos, por óbvio, terão valores proporcionais como limite mínimo de pagamento. (...)”

Assim
, constatando-se a veracidade de que a carga horária da agravante não se amolda ao trecho legal, não há a fulminação de seu direito, mas apenas a adequação dos valores, pois o piso não excepciona os profissionais, na realidade, apenas amoldou o texto legal ao panorama específico da época.

Logo, não merece reforma a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravado para o fim de definir que a atualização do débito deve incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, como já decidido em sede de julgamento do Recurso de Apelação destes autos, cujo Acórdão já transitou em julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DESPROVEJO o Agravo de Instrumento interposto por Mariza de Sousa Vasconcelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023